Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório – com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, depoimento extrajudicial de testemunha e laudo pericial – atesta que há provas suficientes e robustas no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas na modalidade “vender” e adquiriu telefone celular que sabia ser produto de crime.

2. O instituto da reincidência é harmônico com a Constituição Federal, não havendo que se falar em afastamento da agravante por bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato, porquanto, em face do princípio da individualização da pena, merece maior rigor aquele que reitera na prática delitiva.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.